Tribunal: STJ
Processo: 4052640-98.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227781 - MG(2025/0448834-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO PAULO CANDIDO NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO CAMPOS MACIEL - MG149723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PREMATURIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e a revogação da prisão preventiva do
agravante.
2. O agravante sustenta a inexistência de consentimento para o ingresso dos policiais em sua residência e loja,
requerendo a invalidação das provas, o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. Argumenta ainda
que possui residência fixa, ocupação lícita e não tem reincidência específica em crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
e (ii)
considerando a alegação de ausência de consentimento do agravante e sua companheira;
saber se estão
presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva do agravante, com substituição por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou, em juízo perfunctório, a alegada nulidade da busca domiciliar, considerando o
monitoramento prévio do imóvel e do estabelecimento comercial, a abordagem do agravante em via pública
portando grande quantidade e diversidade de entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico, além de autorização
expressa da corré para ingresso e revista nos locais.
5. A decisão reconheceu a observância ao
o, XI, da Constituição da República e ao
do Código de
art. 5
art. 241
Processo Penal, que dispõem sobre a inviolabilidade do domicílio e a necessidade de mandado judicial para busca
domiciliar, salvo em casos de flagrante delito ou consentimento do morador.
6. A materialidade do delito foi evidenciada pela apreensão de múltiplas espécies de drogas, instrumentos típicos da
mercancia ilícita e pela confissão do agravante quanto à propriedade e destinação das substâncias para venda.
7. A alegada nulidade da busca domiciliar não pode ser examinada nos estreitos limites do
, por
habeas corpus
demandar dilação probatória e confronto de versões, sendo necessária a formação exauriente do quadro probatório
pelas instâncias ordinárias.
8. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de instrumentos típicos do
tráfico.
9. A gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do
agravante, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
10. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não
impede a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando realizada em situação de flagrante delito ou mediante
consentimento do morador, conforme
o, XI, da Constituição da República e
do Código de Processo
art. 5
art. 241
2.
Penal.
A robusta materialidade do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e diversidade de
entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
3.
pública.
A via estreita do
não comporta exame aprofundado de fatos e provas, sendo necessário o
habeas corpus
4.
contraditório e a formação exauriente do quadro probatório pelas instâncias ordinárias.
A conversão da prisão em
flagrante em preventiva constitui novo título que supera eventuais nulidades do flagrante.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54725198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6919c046-b89b-4500-b381-338f9e4690e0

o, XI; CPP, arts. 241, 312, 313, III, 319, 282, §6o.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC n.
rel. Ministro Reynaldo
603.616/RO,
211.622/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC n.
rel. Ministro Antonio
174.864/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Carlos Cini
990.581/SC,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Antonio
1.004.092/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
855.969/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
984.732/PE,
18.06.2025; STJ, AgRg no RHC
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
181.801/MG,
Turma, julgado em 28.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6919c046-b89b-4500-b381-338f9e4690e0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227781 - MG (2025/0448834-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO PAULO CANDIDO NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO CAMPOS MACIEL - MG149723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PREMATURIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
, no qual se pleiteava a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva do agravante.
2. O agravante sustenta a inexistência de consentimento para o ingresso dos policiais em sua
residência e loja, requerendo a invalidação das provas, o relaxamento da prisão e a expedição de
alvará de soltura. Argumenta ainda que possui residência fixa, ocupação lícita e não tem
reincidência específica em crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na busca domiciliar realizada sem
mandado judicial, considerando a alegação de ausência de consentimento do agravante e sua
e (ii)
companheira;
saber se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva do
agravante, com substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou, em juízo perfunctório, a alegada nulidade da busca domiciliar,
considerando o monitoramento prévio do imóvel e do estabelecimento comercial, a abordagem do
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

agravante em via pública portando grande quantidade e diversidade de entorpecentes e apetrechos
típicos do tráfico, além de autorização expressa da corré para ingresso e revista nos locais.
5. A decisão reconheceu a observância ao
o, XI, da Constituição da República e ao
do
art. 5
art. 241
Código de Processo Penal, que dispõem sobre a inviolabilidade do domicílio e a necessidade de
mandado judicial para busca domiciliar, salvo em casos de flagrante delito ou consentimento do
morador.
6. A materialidade do delito foi evidenciada pela apreensão de múltiplas espécies de drogas,
instrumentos típicos da mercancia ilícita e pela confissão do agravante quanto à propriedade e
destinação das substâncias para venda.
7. A alegada nulidade da busca domiciliar não pode ser examinada nos estreitos limites do habeas
, por demandar dilação probatória e confronto de versões, sendo necessária a formação
corpus
exauriente do quadro probatório pelas instâncias ordinárias.
8. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos,
além de instrumentos típicos do tráfico.
9. A gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada
com a soltura do agravante, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
10. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não impede a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos
objetivos e subjetivos suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando realizada em situação de flagrante
delito ou mediante consentimento do morador, conforme
o, XI, da Constituição da República e
art. 5
2.
do Código de Processo Penal.
art. 241
A robusta materialidade do delito, evidenciada pela
apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico,
3.
justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A via estreita do
não comporta exame aprofundado de fatos e provas, sendo necessário o
habeas corpus
4.
contraditório e a formação exauriente do quadro probatório pelas instâncias ordinárias.
A
conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título que supera eventuais
nulidades do flagrante.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI; CPP, arts. 241, 312, 313, III, 319, 282, §6o.
art. 5
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC n. 211.622/MG,
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC
n. 174.864/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 990.581/SC, rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta
Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.092/MG, rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC 855.969/SP, rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC 984.732/PE,
rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC
181.801/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO CANDIDO NICOLAU
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 575-
habeas corpus
585).
Nas razões, o agravante afirma que há justa causa para a declaração de nulidade das
provas produzidas no interior de seu domicílio e de sua loja, porquanto inexistiu consentimento seu
e de sua companheira para o ingresso dos policiais militares, apontando ilegalidade do ingresso e
requerendo a invalidação das provas, com o consequente relaxamento da prisão e expedição de
alvará de soltura.
Sustenta, ainda, que não tem reincidência específica em crime de tráfico de drogas,
possui residência fixa e ocupação lícita, o que reforçaria a necessidade de responder ao processo
em liberdade.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, não sendo o caso, a remessa do agravo
regimental ao órgão colegiado competente.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:
"O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do recorrente nos seguintes termos:

"[...]
Como se vê, a equipe policial apreendeu a seguinte totalidade de objetos e
substâncias: (i) 1 (um) notebook marca Samsung; (ii) 1 (uma) unidade de maconha
; (iii) 6 (seis) aparelhos celulares; (iv) 1 (uma) balança de
prensada (barra/tablete)
precisão; (v)
; (vi) outros
13 (treze) unidades de maconha prensada (barra/tablete)
objetos consistentes em 1 (uma) faca, 1 (um) canivete e 1 (um) gilete; (vii) 1 (uma)
; (viii) moeda nacional (Real), no valor de R$ 445,00 em
unidade de crack em pedra
cédulas e R$ 33,25 em moedas; (ix)
;
3 (três) unidades de cocaína (tabletes/barras)
(x)
; (xi) material de dolagem
4 (quatro) unidades de papelotes de cocaína
(saquinhos de “chupa-chupa” e plástico filme); (xii) 238 (duzentas e trinta e oito)
; (xiii) 1 (uma) minibalança
unidades de papelotes de cocaína, embalados a vácuo
de precisão; (xiv)
; (xv) 1 (uma)
1 (um) tablete de maconha de tamanho grande
câmera para filmagem; (xvi) 106 (cento e seis) unidades de crack em pedras,
; (xvii)
; (xviii) 2 (duas) unidades
fracionadas
1 (uma) unidade de haxixe em tablete
de cadernos contendo registros contábeis do tráfico de drogas. (fls. 415)
Realizada a audiência de custódia no dia 17 de setembro de 2025, o Ministério Público
pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao passo que a defesa do
paciente requereu a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. (fls. 415)
Na oportunidade, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva,
conforme decisão proferida no processo de Auto de Prisão em Flagrante n.o 5006801-
62.2025.8.13.0637. (fls. 415)
[...]
No caso em comento, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência
Policial, o Auto de Apreensão e os Exames Preliminares apontam para a existência de
prova do crime e de indícios suficientes de autoria. Ademais, o próprio Paciente,
perante a Autoridade Policial, confessou a prática de comercialização de
substâncias entorpecentes. (fls. 417)
Além de configurado o “fumus comissi delicti”, está também caracterizado o
“periculum libertatis”, pois, como muito bem salientado pela Digna Autoridade
apontada como coatora, “os fatos em apuração mostram-se extremamente graves, pois
apontam o envolvimento dos autuados com o nefasto crime de tráfico de drogas, crime
este que, lamentavelmente, visa à propagação do vício, e consequentemente, o crescente
consumo de drogas, que, infelizmente, tem levado um grande número de pessoas para
um abismo sem fim”. Assim, a prisão preventiva do Paciente se justifica para a
manutenção da ordem pública. (fls. 417-418)
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

No que toca à validade das provas até então produzidas a respeito do crime
descrito no
da Lei n.o 11.343/06, não se vislumbra, ao primeiro súbito de
art. 33
vista, irregularidade ou ilegalidade que pudesse viciá-las, ao contrário do que tenta
fazer crer o impetrante. (fls. 418)
Ora: nos termos do
o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil,
art. 5
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. (fls. 418)
Sob outro aspecto, o
do Código de Processo Penal encerra que “quando a
art. 241
própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar
deverá ser precedida da expedição de mandado”. (fls. 418)
De fato, em razão de informações recebidas acerca da possível comercialização de
entorpecentes pelo casal custodiado, João Paulo e Bianca, a guarnição procedeu ao
monitoramento da residência e do comércio dos investigados, sendo que, durante a
vigilância, foram observados usuários procurando pelo Paciente, que foi avistado
em via pública carregando uma mochila. (fls. 418-419)
Ao ser abordado, o Paciente encontrava-se portando grande quantidade e
pluralidade de substâncias entorpecentes, conjugadas com demais itens
relacionados à comercialização, tais como dinheiro, balanças de precisão e
material para dolagem. (fls. 419)
Diante disso, a equipe policial deslocou-se aos endereços monitorados, ocasião em
que foram localizadas novas substâncias ilícitas. Parte delas estava acondicionada
no estabelecimento comercial do casal e a outra parte na residência, ambos
situados na Rua Barão de Pouso Alto, n.o 20. (fls. 419)
Dessa forma, observa-se que, além da situação de flagrante delito, o ingresso dos
policiais nos locais foi autorizado pela Sra. Bianca dos Santos Silva Russano,
conforme se infere do termo de declaração por ela prestado perante as autoridades
policiais (Id. 10540720328). (fls. 419)
Nesse contexto, não se vislumbra vício aparente na abordagem policial, tampouco
na coleta de provas, que aparentam ter sido estrita observância ao regramento
constitucional do
o, inciso XI, da Carta Maior de 1988 e, também, do
art. 5
art. 241
do Código de Processo Penal, mormente por todo o contexto fático narrado pelos
agentes que participaram da operação policial, o que torna dispensável a
expedição de mandado de busca judicial. (fls. 419)
Da mesma forma, não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer
ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator,
estando demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade
relativos ao suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, consubstanciados
nos elementos característicos da atividade de mercancia ilícita. (fls. 420)
Vale-se destacar que a decisão proferida pelo Juízo de Origem – que converteu a
prisão em flagrante delito em preventiva – restou devidamente fundamentada em
dados concretos do processo, na necessidade da custódia cautelar do Paciente para
a garantia da ordem pública e, também, para evitar a reiteração delitiva. (fls. 420)
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

É dizer: a prisão preventiva do Paciente se justifica para a manutenção da ordem
pública, não se desconhecendo que o tráfico de substâncias entorpecentes é classificado
como crime de perigo abstrato contra a saúde pública, eis que o sujeito passivo é a
coletividade. (fls. 420)
Diga-se mais, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, a colocação do
Paciente em liberdade possibilitaria a mercancia da substância entorpecente,
comprometendo a saúde da coletividade. (fls. 420)
Em casos como o presente, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça pela
denegação da ordem, com a manutenção da segregação cautelar do Paciente: (fls. 421-
423)
[...]
Por fim, há de ser dito que a existência de circunstâncias judiciais favoráveis não se
revela suficiente para a revogação da prisão preventiva, principalmente quando
evidenciada, como dito, a presença dos requisitos legais que possibilitam a decretação e
a manutenção da segregação cautelar do Paciente. (fls. 423)
Nesse contexto, revela-se inviável a concessão da ordem nos moldes pretendidos,
notadamente por não se vislumbrar quaisquer indícios de irregularidade no decisum
proferido pela autoridade indigitada como coatora. (fls. 423)
Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares
listadas pelo
do Código de Processo Penal, as circunstâncias fáticas que
art. 319
resultaram na prisão do Paciente são incompatíveis com os requisitos exigidos para sua
concessão (art. 282, CPP). (fls. 423-424)
Ademais, cumpridos os requisitos do
e do
ambos do Código
art. 312
art. 313, inciso III,
de Processo Penal, impossível a substituição da custódia provisória por outras medidas
cautelares alternativas, pelos fundamentos expostos alhures e ate o teor do
§ 6o,
art. 282,
do mesmo Codex. (fls. 424)
Conclui-se, portanto, pela razoabilidade e plausibilidade da manutenção da prisão
preventiva do Paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser
sanado pela presente ação constitucional. (fls. 424)
D) CONCLUSÃO Em conclusão, com os termos expostos, DENEGO a ordem
impetrada. (e-STJ, fls. 409-424; sem grifos no original)

Inicialmente, consigna-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o
trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
corpus
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Cito precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA
BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS
LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM. CONCLUSÃO
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida
excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem
necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da
denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria,
ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de
que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito em questão.
3. Na hipótese, o acórdão impugnado não adentrou na averiguação da tese defensiva
sobre a invasão de domicílio, limitando-se a afastar a nulidade da abordagem policial
consignando que "A alegação de eventual ou suposta irregularidade na busca ou
violação de domicílio está a depender de provas a serem levadas a efeitos na instrução
do processo". Desse modo, "A ausência do balizamento fático impede qualquer
pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua
natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas
devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para,
daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n. 906.507/SP, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
24/9/2024)
4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do
habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas" (AgRg no
HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 211.622/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

COMERCIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. MEDIDA
EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos
atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta
irresignação no
bem destacou que "a ausência de justificativas e
REsp n. 1.574.681/RS,
de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. O Tribunal a quo rejeitou alegação de nulidade, relatando que a apreensão das peças
sem comprovação de origem ocorreu em estabelecimento comercial em pleno
funcionamento, que tais peças estavam expostas à venda no momento da diligência e
que a constatação do flagrante permite a atuação da polícia.
4. No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta Corte
tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu
interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da
inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca
promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia
civil, agindo em situação de flagrante.
5. O Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento do inquérito policial,
destacando que há elementos informativos suficientes para a abertura e manutenção da
investigação policial, dada a apreensão de peças de automóveis supostamente postas à
venda irregularmente pelo recorrente, o que obsta a apreciação da matéria por aquela
Corte.
6. O trancamento da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos
autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das
provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.
7. No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de
nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se
prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta
imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em
questão.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

No caso, o Tribunal de origem afastou, em juízo perfunctório, a alegada nulidade da
busca domiciliar. O acórdão delineou quadro fático concreto: monitoramento prévio do imóvel e
do estabelecimento comercial, abordagem do recorrente em via pública portando grande
quantidade e diversidade de entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico, além de autorização
expressa da corré para ingresso e revista nos locais (e-STJ, fls. 411-419).
Assentou, ainda, a observância ao
o, XI, da Constituição da República e ao
art. 5
art. 241
do Código de Processo Penal, segundo o qual a busca domiciliar, quando não realizada
pessoalmente pela autoridade, deverá ser precedida da expedição de mandado, reconhecendo,
todavia, a dispensabilidade do mandado judicial diante do flagrante e do consentimento da
moradora.
A decisão também registrou a materialidade do delito, com apreensão de múltiplas
espécies de drogas (maconha, cocaína, crack e haxixe), balanças de precisão, material de dolagem,
cadernos com anotações contábeis do tráfico e numerário, somada à confissão do recorrente quanto
à propriedade e destinação para venda (e-STJ, fls. 411-415). À vista desse contexto, afirmou não
haver vício aparente na abordagem nem na coleta de provas, repelindo, nos estreitos limites do
, a pretensão de nulidade que demandaria dilação probatória e confronto de versões,
habeas corpus
incompatíveis com a via eleita.
Nesse contexto, constata-se que o trancamento da ação penal com fundamento em
suposta nulidade da busca domiciliar subtrairia, em última análise, a própria materialidade
delineada nos autos, o que não se pode reconhecer, nesta fase, sem reexame aprofundado do acervo
fático-probatório. A controvérsia sobre a licitude da diligência — à vista do flagrante e do
consentimento consignados — deve ser dirimida pelas instâncias ordinárias, sob contraditório, em
sentença e, se for o caso, em acórdão de apelação, momento próprio para eventual controle por esta
Corte.
Concluo, pois, pela impossibilidade, no caso, de examinar a alegada nulidade da busca
domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, porquanto controvertida a narrativa fática e
necessária a formação exauriente do quadro probatório pelas instâncias ordinárias.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, também, não assiste razão à
defesa.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem
pública, à vista da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande
quantidade e diversidade de entorpecentes, além de instrumentos típicos da mercancia ilícita: 238
papelotes de cocaína embalados a vácuo, 3 barras de cocaína, 106 pedras de crack
,
fracionadas, múltiplos tabletes de maconha (1 grande e 13 barras), 1 tablete de haxixe
balanças de precisão, material de dolagem, cadernos com registros contábeis do tráfico, dinheiro
em espécie e outros apetrechos. Soma-se a isso a própria admissão do agente quanto à propriedade
das drogas e à destinação para venda.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual manteve a
prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, invoca a
primariedade do paciente e seus bons antecedentes, e aponta suposta quebra da cadeia
de custódia da prova material, requerendo a revogação da prisão e a concessão do
direito de responder ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada com base em elementos
concretos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de
comprometer a higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade
concreta do delito, consubstanciada na quantidade significativa de droga apreendida
(355g de cocaína), contexto que, segundo o juízo de origem, evidencia risco à ordem
pública, especialmente em cidade de pequeno porte.
4. A jurisprudência do egrégio STJ admite a quantidade e natureza da droga como
elementos idôneos para justificar a prisão cautelar, desde que demonstrada
fundamentação concreta, o que se verifica no caso, não sendo cabível a substituição por
medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos
autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à
defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige
demonstração de efetivo comprometimento da prova.
6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes,
residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando
presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes, como se observa na hipótese.
7. O agravo regimental deixou de apresentar argumentos novos ou relevantes que
infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 990.581/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
)
4/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IRREGULARIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, verifica-se a presença de fundamento concreto para a manutenção da prisão
cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que as instâncias ordinárias invocaram
a gravidade da conduta, consubstanciada na apreensão de 610 (seiscentos e dez) pinos
de cocaína, pesando 1,03240kg (um quilo, trinta e dois gramas e quarenta centigramas)
(e-STJ fl. 60). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da
ordem pública.
3. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Quanto à tese de que não haveria flagrância por não ter sido apreendido nada de
ilícito em posse do ora agravante, destaca-se que "a ausência de apreensão de drogas na
posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver
delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que
mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os
delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva
Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a
decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi
utilizado" (HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/6/2020,
4/8/2020)
6. Outrossim, "no que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura
existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão
preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade"
(AgRg no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
7. Por fim, no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre
esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso
ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o
decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é
suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.004.092/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: AgRg no HC n.
855.969/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
AgRg no HC n. 984.732/PE, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
7/7/2025;
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em
DJEN
18/6/2025,
de
AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
26/6/2025;
TURMA, julgado em
DJe de
" (e-STJ, fls. 575-585)
28/8/2023,
30/8/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 03def607-ca89-4732-87c0-90059e0ad8e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.781 / MG
Número Registro: 2025/0448834-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254052640001 40526409820258130000 50068016220258130637
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO CANDIDO NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO CAMPOS MACIEL - MG149723
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PAULO CANDIDO NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO : ROGERIO CAMPOS MACIEL - MG149723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 8369a242-7043-4d85-9750-a1bee26a71c7

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 8369a242-7043-4d85-9750-a1bee26a71c7